Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-44.2020.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002061-44.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO COSTA SOUSA - CPF: 009.791.723-06 (APELANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), SIDNEY MARCELINO DA SILVA - CPF: 823.042.381-49 (VÍTIMA), PETERSON ADILSO DE CAMARGO DAHMER - CPF: 026.552.281-11 (VÍTIMA), JOILSON DE CAMPOS SANTOS - CPF: 041.317.811-07 (ASSISTENTE), WALLISON CARLOS DA SILVA COSTA - CPF: 047.851.821-80 (ASSISTENTE), PAULO CESAR DO AMARAL PENA - CPF: 627.960.201-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO COSTA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO CONSUMADO (CP, ART. 121, §§ 1º E 2º, INCISO IV) – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO (CP, ART. 121, §§ 1º E 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II) – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 14) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – FRAÇÃO REDUTORA DO PRIVILÉGIO APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – FRAÇÃO AUMENTADA PARA O MÁXIMO LEGAL – CRIME CONTINUADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DO CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (CP, ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO) – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE POSSIBILITAM A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS OU FLAGRANTES DESPROPORCIONALIDADES – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO –
RECURSO
DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

A aplicação da redução de pena prevista no § 1º, do art. 121, do Código Penal, pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) e a escolha do
quantum
de diminuição deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima, devendo a decisão ser fundamentada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente quando for fixar um coeficiente diferente do máximo.

O chamado crime continuado específico permite que a pena do réu seja aumentada até o triplo, em função das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, quando, além de preencher as condições de caráter especial e de ordem temporal, previstas no
caput
do artigo, os crimes também sejam perpetrados de forma dolosa, contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002061-44.2020.8.11.0002

APELANTE: LEANDRO COSTA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Leandro Costa Sousa contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante da seguinte forma:

(i.) Pela prática dos crimes de homicídio qualificado privilegiado consumado praticado contra a vítima Sidney Marcelino (CP, art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV) e homicídio qualificado privilegiado tentado praticado contra a vítima Peterson Adilson (CP, art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II), em continuidade delitiva (CP, art. 71, § único), foi aplicada a pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses
;

(ii.) Pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14) foi aplicada a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
;

(iii.) Aplicado o cúmulo material entre as condutas (CP, art. 69), encontra-se a pena total de
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
fechado
. O cumprimento provisório da pena foi determinado com base no art. 492, inciso I, alínea
“e”,
do CPP.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“[...] no dia 19 de janeiro de 2020, por volta das 21h00m, nas dependências do estabelecimento empresarial denominado “Athivalog Transporte”, situada na Avenida Júlio Campos, 8500, Jardim dos Estados, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, o denunciado LEANDRO COSTA SOUSA, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Peterson Adilson de Camargo Dahmer.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado LEANDRO COSTA SOUSA, também agindo com animus necandi e igualmente por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Sidney Marcelino da Silva.

Apurou-se, na ocasião, que LEANDRO, em razão de discussão banal, armou-se com revólver que se encontrava em seu automóvel (item 1.1) e foi ao encontro de Sidney e Peterson. Primeiro, ao aproximar-se de Peterson, que estava desprevenido, efetuou-lhe vários disparos, provocando-lhe os ferimentos descritos no Exame de Lesão Corporal de fl. 99/109-IP, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que, mesmo ferido, foi socorrido por terceiras pessoas e encaminhado para atendimento médico-hospitalar.

Logo em seguida, LEANDRO, aproveitando-se que Sidney estava encurralado, efetuou-lhe disparos, ferindo-o mortalmente, conforme se depreende da Certidão de Óbito de fl. 82-IP e do Laudo de Necrópsia.

Ato contínuo, o denunciado LEANDRO, portando a arma dos crimes, empreendeu fuga do local. [...]”
(sic do id. 107815997 – pág. 55).

A denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 2020 (id. 107815997 – pág. 207).

Após regular instrução probatória, o apelante foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, inscrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, homicídio qualificado tentado, descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, parágrafo único, (crime continuado), todos do Código Penal e porte de arma de fogo de uso permitido, inscrito no art. 14, da Lei 10.826/03.

Ao analisar a decisão de pronúncia prolatada, esta Câmara Criminal afastou a qualificadora do motivo fútil, ante a ausência de provas mínimas acerca de sua ocorrência.

Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do apelante, bem como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e que os crimes foram praticados na forma privilegiada (id. 107827544 – pág. 21).

Inconformada, a defesa do apelante interpôs recurso de apelação.

Em suas razões requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 1º, do art. 121, do Código Penal, na fração máxima de 1/3 (um terço), porquanto argumenta que o magistrado singular não fundamentou a escolha da fração aplicada.

Além disso, quanto à continuidade delitiva, pretende seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), em observância à quantidade de crimes praticados (id. 107827593).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso ministerial (id. 107827597).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 114004455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO COSTA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O mérito recursal limita-se à irresignação quanto à dosimetria da pena. Ao fixar o apenamento, o juízo de origem assim fundamentou sua decisão:

“[...]
I – Homicídio contra a vítima Sidney Marcelino da Silva

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. A culpabilidade é a natural do tipo.

O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a sua personalidade e a conduta social. Os motivos não pesam contra o acusado. As circunstâncias do delito já figuram como qualificadora e não poderão ser sopesadas nesta fase de dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. O comportamento do ofendido contribuiu para o evento delituoso, uma vez que foram colhidos relatos testemunhais, na primeira fase do Tribunal do Júri e em plenário, de que ele proferiu ofensas e agressões verbais em face do acusado, inclusive, chamando-o para entrar em luta corporal.

Por estas razões, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Não há agravantes. A atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Por fim, tendo em vista que o Conselho de Sentença acolheu a tese do homicídio privilegiado, reduzo a pena fixada em 1/6 (um sexto), montante que se mostra suficiente em face da natureza do atrito e da forma do seu desfecho exposto nos autos entre réu e vítima, totalizando, desta forma, a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão para este delito, diante da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

II – Homicídio contra a vítima Peterson Adilson de Camargo Dahmer

A culpabilidade é a natural do tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a sua personalidade e a conduta social. Os motivos não pesam contra o acusado. As circunstâncias do delito já figuram como qualificadora e não poderão ser sopesadas nesta fase de dosimetria. As consequências extrapolam aquelas ordinariamente inerentes ao crime tentado contra a vida, uma vez que, conforme narrado pela própria vítima em plenário, em decorrência dos fatos em análise, necessitou de tratamento psiquiátrico constante, além do que as lesões sofridas resultaram em limitação parcial dos movimentos de seu braço. O comportamento do ofendido contribuiu para o evento delituoso, uma vez que foram colhidos relatos testemunhais, na primeira fase do Tribunal do Júri e em plenário, de que ele proferiu ofensas e agressões verbais em face do acusado, inclusive, chamando-o para entrar em luta corporal.

Por estas razões, havendo uma circunstância judicial desfavorável (consequências) e uma circunstância que deve ser considerada em favor do acusado (contribuição da vítima), restando ambas compensadas, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Não há agravantes. A atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, tendo em vista que o Conselho de Sentença acolheu a tese do homicídio privilegiado, reduzo a pena fixada em 1/6 (um sexto), montante que se mostra suficiente em face da natureza do atrito e da forma do seu desfecho exposto nos autos entre réu e vítima, totalizando, desta forma, a pena de 10 (dez) anos de reclusão.

Por fim, considerando que o crime foi praticado na forma tentada e tendo em vista o iter criminis percorrido, uma vez que, conforme laudo pericial de id. 41192641 – Pág. 161/171, a vítima foi atingida por 3 (três) disparos de arma de fogo, sendo que dois deles atingiram zona vital do seu corpo (tórax), diminuo a pena aplicada em 1/3 (um terço), perfazendo assim, na última fase de fixação, a pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva para este delito, em razão da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução de ambos os crimes contra a vida, observa-se que foram praticados em continuidade delitiva. Assim, com fulcro no artigo 71, parágrafo único do CPP, tratando-se de penas distintas e considerando que se tratam de dois crimes de homicídio, um consumado e um tentado, ambos qualificados e diante da circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima em ambos os crimes, exaspero a pena mais grave (10 anos) em 1/3 (um terço).

Desta forma, fixo em definitivo a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para os delitos contra a vida.

III – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

A pena prevista para o delito é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de detenção e multa. A culpabilidade é tida como normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há nos autos elementos definidores da conduta social e da personalidade do réu. As circunstâncias não pesam contra o acusado. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências específicas em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Sendo assim, diante da ausência de agravantes, outras atenuantes ou de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Considerando o concurso material de crimes, as penas devem ser somadas totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada em
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em valor já arbitrado.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal. [...]”
(sic do id. 107827542).

Do homicídio privilegiado
:

Com efeito, a Defesa postula seja aplicada a minorante do art. 121, §1º, do Código Penal, em maior proporção.

A respeito dessa temática, convém destacar que a aplicação da redução de pena prevista no § 1º, do art. 121, do Código Penal, pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) e a escolha do
quantum
de diminuição deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima, devendo a decisão ser fundamentada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente quando for fixar um coeficiente diferente do máximo (STJ, AgRg no HC 629.152/SC, julgado em 04/05/2021).

Na espécie, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não apresentou nenhum fundamento idôneo a subsidiar a escolha da fração aplicada, eis que se limitou a dizer que o montante de 1/6 (um sexto)
“se mostra suficiente em face da natureza do atrito e da forma do seu desfecho exposto nos autos entre réu e vítima”
.

Em que pese os argumentos expostos pelo magistrado, entendo que o desfecho do delito (resultado morte) é elemento já considerado pelo legislador na elaboração do tipo penal e, portanto, inerente ao crime em análise. Da mesma forma, a mera ocorrência de atrito entre a vítima e o réu também não constitui fundamento válido para a redução da pena em patamar menor, porquanto em crimes desta espécie é natural que haja uma desavença entre os envolvidos.

Dessa maneira, é evidente que o presidente do feito deixou de motivar em elementos concretos a escolha da fração mínima de redução para o privilégio acolhido pelos julgadores leigos, em afronta ao art. 93, X, da Constituição Federal.

A linha intelectiva adotada neste voto está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

“[...] 3. No que tange ao art. 121, § 1º, do CP, o quantum de diminuição de pena deve ser estabelecido com fundamento em elementos concretos dos autos, considerando "os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso (AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 16/03/2018). 4. No caso,
não se admite a redução em patamar inferior pelo "privilégio" em 1/6, pois não restou declinada motivação idônea para a redução superior ao mínimo previsto no dispositivo legal, pois as instâncias ordinárias apenas levaram em consideração o resultado morte, o que corresponde a elementar do crime de homicídio consumado.
[...]”
(HC 541.946/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Nesse cenário, ausente fundamentação idônea e suficiente, impositiva a aplicação da fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da privilegiadora.

Da continuidade delitiva
:

A defesa sustenta, ainda, que o magistrado singular excedeu-se ao aplicar a fração de aumento relativa ao crime continuado. Diante disso, requer seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Com efeito, o caso em julgamento atrai a normatividade do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, assim disposto:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”.

O chamado crime continuado específico permite que a pena do réu seja aumentada até o triplo, em função das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, quando, além de preencher as condições de caráter especial e de ordem temporal, previstas no
caput
do artigo, os crimes também sejam perpetrados de forma dolosa, contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça.

Acerca do tema em debate, trago julgados das Cortes Superiores:

“[...] 1.
A denominada continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, aplica-se aos crimes dolosos continuados, contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Justamente por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples (aplicável aos demais crimes) prevista no caput do art. 71 do CP.
2. O paciente foi condenado por um crime de homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio qualificado. Ainda, no tópico da dosimetria, a sentença condenatória reconheceu a circunstância judicial motivos do crime desfavorável. Dessa forma, o aumento na metade, diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias. [...]”
(STF, HC 162793 ED, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Art. 71, parágrafo único, do CP. Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.
Precedentes 2. No caso, considerando a prática de duas tentativas de homicídio e a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, além do modus operandi - intenso tiroteio -, a exasperação da pena em 2/3 (dois terço) mostra-se plenamente proporcional, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa, porquanto, em se tratando de crime continuado específico, não se utiliza apenas o critério objetivo da quantidade de crimes, devendo o julgador sopesar, também, as circunstâncias judiciais do acusado. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1768663/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/04/2019).

No caso em julgamento, a defesa sustenta que, nos termos do
caput
, do art. 71, do Código Penal, a escolha da fração de aumento é dirigida pela quantidade de infrações cometidas pelo réu, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, seguindo as proporções estabelecidas pelas Cortes Superiores da seguinte forma: 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações;1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações; e 2/3, para sete ou mais infrações.

Nada obstante, como exposto anteriormente, a regra aplicável ao caso dos autos é a disposta no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, na qual o magistrado singular não está vinculado somente à quantidade de infrações praticadas, mas também às circunstâncias judiciais do caso concreto.

Assim, considerando a fundamentação exposta pelo magistrado sentenciante, entendo perfeitamente admissível a aplicação da fração de 1/3, mormente porque subsidiada pela prática de dois crimes dolosos contra a vida (consumado e tentado), ambos qualificados pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, que resultaram em danos psicológicos e físicos à vítima Peterson Adilson, conforme atestados médicos juntados aos autos (id. 107827506).

Desse modo, inviável a modificação da fração relativa ao crime continuado, eis que ausente qualquer inobservância dos parâmetros legais ou de flagrantes desproporcionalidades.

Da dosimetria da pena
:

Diante do exposto, a pena do apelante deve ser reformulada, porquanto reconhecida a falta de fundamentação na escolha da fração mínima relativa ao privilégio, previsto no § 1º, art. 121, do CP.

Do homicídio qualificado privilegiado consumado (vítima Sidney)
:

Na primeira fase, diante da ausência de qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, contudo, a pena permanece inalterada, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, em razão da incidência da causa de diminuição de pena concernente ao privilégio (§1º do art. 121 do Código Penal), aplico a fração máxima de 1/3 (um terço), encontrando a pena de 08 (oito) anos de reclusão.

Do homicídio qualificado privilegiado tentado (vítima Peterson)
:

Na primeira fase, diante da ausência de qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, contudo, a pena permanece inalterada, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, em razão da incidência da causa de diminuição de pena concernente ao privilégio (CP, art. 121, §1º), aplico a fração máxima de 1/3 (um terço), encontrando a pena de 08 (oito) anos de reclusão.

Quanto à tentativa (CP, art. 14, II), mantenho a fração de redução aplicada na sentença, qual seja, 1/3 (um terço), perfazendo assim a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Do crime continuado
:

Presente o crime continuado, mantenho o aumento praticado na sentença na fração de 1/3 (um terço) sobre a pena mais grave, encontrando a pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Do crime de porte de arma de fogo de uso permitido
:

A pena relativa ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 permanece inalterada, eis que aplicada no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Do concurso material
:

Presente o cúmulo material (CP, art. 69), as penas devem ser somadas, totalizando a pena definitiva de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Preservo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Leandro Costa Sousa, para retificar a sanção na terceira fase dosimétrica, impondo, por conseguinte, sua sanção final para 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa.

Encaminhe-se, com urgência, cópia da decisão colegiada, ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022